Tribunal: TJBA
Processo: 0306377-37.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0306377-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS

APELADO: AUGUSTO CESAR DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA PINHEIRO DAMASCENO E SANTOS

ACORDÃO

Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0306377-37.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma

Embargante: Leonor Luiza da Veiga (Assistente de Acusação)

Advogada da Assistente de Acusação: Juliana Pinheiro Damasceno e Santos

Embargante: Augusto Cesar Dos Santos (Réu)

Defensora Pública do Réu: Camila Berenguer Santana

Embargados: Ministério Público do Estado da Bahia

Leonor Luiza da Veiga (Assistente de Acusação)

Augusto Cesar Dos Santos (Réu)

Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 173 DO CP.
EMBARGOS OPOSTOS PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
. PEDIDO DE JUNTADA DO VOTO VENCIDO E REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. VOTO VENCIDO JUNTADO AOS AUTOS. OPORTUNIDADE CONFERIDA ÀS PARTES PARA COMPLEMENTAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, PARA REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO, A PARTE NÃO LOGROU DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEIS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES CONSTANTES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL, TÃO SOMENTE PARA SUPRIR OMISSÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO À VÍTIMA LESADA, NA FORMA DO ART. 91, II, “B”, DO CP. DEMAIS PEDIDOS CONFIGURAM PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ARESTO IMPUGNADO. RECURSO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
EMBARGOS OPOSTOS PELO RÉU.
ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP, E CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F, DO CP. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. ATENUANTE JÁ COMPENSADA, NA SENTENÇA, COM AGRAVANTE DIVERSA (ART. 61, II, “G”, DO CP).
PARECER MINISTERIAL
PELO PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFESA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.
Os Recursos devem ser conhecidos, porque tempestivos e obedecidos os demais requisitos de admissibilidade.

2.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, a harmonizar pontos contraditórios ou a esclarecer obscuridades, objetivando, assim, afastar óbices que dificultem ou inviabilizem a execução de decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3.

In casu
, a assistente de acusação alega, inicialmente, violação ao art. 941, §3º, do CPC, e pugna pela juntada do voto vencido, proferido pela eminente Desa. Nágila Maria Sales Brito, com a subsequente republicação do Acórdão e reabertura de novo prazo para eventual interposição de recurso pelas partes. O pedido não merece acolhimento.

4
. Verifica-se que, além de o Acórdão ter consignado o entendimento adotado no voto vencido, a íntegra deste foi juntada aos autos pelo Documento de ID 72665456, assim como o voto-vista proferido pela eminente terceira julgadora, Desa. Inez Miranda, acompanhando este Relator (ID 72672624).

5.
De mais a mais, com o objetivo de precaver a regularidade processual, oportunizou-se que as partes complementassem as razões recursais (Despacho de ID 81356612), tendo havido inequívoca ciência do inteiro teor do voto vencido, inclusive com manifestação da assistente de acusação no ID 81803705, não tendo ela se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa que ensejasse a necessidade de republicação do Acórdão.

6.
Convém esclarecer que o art. 941, §3º, do CPC determina que “voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento”. Destarte, com a juntada do voto vencido, estão integralmente atendidas as diretrizes legais.

7.
Considerando o momento processual em que se encontra o presente processo, mostra-se destituído de interesse jurídico o pedido de republicação do Acórdão formulado pela assistente de acusação, notadamente porque, como é cediço, os Embargos de Declaração interrompem o prazo recursal, que se reinicia com a publicação do ato decisório.

8
. Na sequência, a embargante/assistente de acusação alegou omissão, aduzindo que “não foram enfrentados relevantes argumentos deduzidos pela sucumbente” quanto às circunstâncias judiciais da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos do crime e do comportamento da vítima. O pedido, de igual modo, não merece acolhimento. Pela simples leitura do Acórdão impugnado, nota-se a inexistência de omissão relativa ao exame das circunstâncias judiciais indicadas, que foram analisadas, uma a uma, afastando, na espécie, de forma concreta e fundamentada, sua valoração negativa.

9
. A embargante/assistente de acusação afirma, ainda, a existência de omissão quanto à análise da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal. Mais uma vez, não se verifica qualquer vício no aresto, que enfrenta o tema de modo claro e motivado. Pretende a embargante, não o suprimento de qualquer omissão, ou o esclarecimento de ponto contraditório ou obscuro, mas sim provocar nova discussão sobre as matérias já decididas, a que, de certo, não se presta a estreita via dos embargos aclaratórios.

10
. Sucessivamente, a embargante/assistente de acusação afirma a existência de omissão no Acórdão, aduzindo a ausência de declaração expressa acerca do perdimento de bens em favor da vítima lesada. Neste aspecto, guarda razão a Embargante.

11
. É que, malgrado automáticos os efeitos extrapenais genéricos da condenação,
in casu
, considerando a identificação do lesado, impõe-se declaração expressa, para viabilizar a restituição dos bens e valores à vítima, após o trânsito em julgado da condenação.

12
. Assim, determino, na forma do art. 91, II, “b”, do Código Penal , a restituição ao patrimônio da vítima lesada, Leonor Luiza da Veiga, dos dois bens imóveis sequestrados no processo n. 0560248-32.2015.8.05.0001, bem como do valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), utilizado para aquisição de automóvel (Laudo de Exame Pericial n. 2015 015705 01 - ID 62045623), e do valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), utilizado para aquisição de máquina de salgados (Laudo de Exame Pericial n. 2015 015705 01 - ID 62045623), devidamente corrigidos.

13
. Por fim, questionou a utilização, na fundamentação do Acórdão, de julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça para fins de afastar a indenização da vítima, defendendo que deveriam ser utilizados julgados da época em que os fatos se deram (entre 2013 a 2015), pugnando, assim, pela reforma do Acórdão para concessão de reparação de danos morais e materiais.

14
. O argumento não encontra amparo jurídico. Conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de Justiça, “ainda que se tratasse de mudança de entendimento jurisprudencial, é pacífico nesta Corte de Justiça que eventual alteração é aplicável imediatamente aos processos em trâmite” (STJ: AgInt no AREsp 2229621/MG, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/03/2023, DJe de 29/03/2023). Conferir, ainda:
STJ. AgRg nos EDcl no RHC n. 123.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021.

15.
O Acórdão impugnado enfrentou, à exaustão, o pedido de reparação de danos, inclusive com o contributo das eminentes Desembargadoras Nágila Brito e Inez Miranda, que analisaram a fundo a questão em voto-vista, restando vencido o entendimento da primeira. Destarte, mais uma vez, a Embargante não pretende suprir omissão ou esclarecer ponto contraditório ou obscuro, mas sim provocar nova discussão sobre matéria já decidida, ao que não se presta os Embargos.

16
. Passando à análise dos Embargos opostos pela defesa, verifica-se que o Réu Augusto Cesar dos Santos alega omissão quanto ao reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (agente com idade superior a 70 anos). Afirma que o aresto impugnado deixou de compensar a referida circunstância legal com a agravante decorrente de o agente ter se prevalecido das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, prevista no art. 61, II, “f”, do CP. Ocorre que, da leitura da Sentença, afere-se que a atenuante prevista no art. 65, I, do CP já foi compensada com a agravante prevista no art. 61, II, “g”, do CP (crime contra maior de sessenta anos ou enfermo).

17.
Assim, considerando que a atenuante já foi utilizada para compensar uma das agravantes incidentes no caso, não se verifica omissão no aresto impugnado.

18
. Parecer Ministerial opinando pelo reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, bem como pela restituição à vítima dos produtos do crime e fixação de valor mínimo de indenização.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RÉU CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0306377-37.2016.8.05.0001
, tendo como Embargantes Leonor Luiza da Veiga (Assistente de Acusação) e Augusto Cesar dos Santos (Réu), os quais também figuram como Embargados, juntamente com o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos presentes Recursos e, no mérito, negar provimento aos Embargos do Réu e dar parcial provimento aos Embargos da Assistente de Acusação, nos termos do voto do Relator.